Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706503-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ENILDA APARECIDA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENILDA APARECIDA BRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal de no 0754410-83.2019.8.07.0016, requerida pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de desconstituição da penhora por ela formulado. Narra tratar-se na origem de execução fiscal em que foi determinada a penhora via Bacenjud da quantia de R$ 31.715,35, referente ao imposto IPTU/TLP, não pago pela agravante. Diz que impugnou a penhora ao argumento de, além de ter efetuado o parcelamento do débito de forma administrativa, a constrição recaiu sobre valores depositados em conta poupança, provenientes de verba alimentar, porquanto oriundos do pagamento de aluguel do seu imóvel, sua única fonte de renda e sobrevivência, e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Assevera que tais valores são absolutamente impenhoráveis, porquanto se encontram em conta poupança, nos termos do artigo 833 do CPC. Denota, ainda, que a movimentação esporádica desses valores não afasta a sua impenhorabilidade, especialmente em momentos de dificuldades econômicas, de forma que os movimentos existentes são justificáveis, sendo, ainda, destinados à sobrevivência de sua família. Sustenta, ainda, não haver nos autos nenhum elemento que evidencie a falta dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e de que poderia pagar as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Requer, em sede liminar, seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, liberando-se imediatamente os valores bloqueados em seu favor. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecida a impenhorabilidade dos valores, com a consequente liberação em seu favor, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, quanto à liberação dos valores penhorados em razão do parcelamento administrativo do débito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do AI no REsp 1.266.318/RN, manifestou-se no sentido de que a existência de parcelamento do crédito tributário "não determina o cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento” (Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014), hipótese não versada nos autos. Considerando que a penhora fora realizada antes do parcelamento do débito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser mantida a constrição, em virtude de o parcelamento dar ensejo somente à suspensão do crédito tributário e, não, à sua extinção. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem consignou: "Possível, destarte, a garantia do juízo, mesmo após a celebração e início de cumprimento do acordo de parcelamento, até porque a penhora não implica em ato de disposição, vedado, somente, qualquer ato que importe alienação dos bens penhorados, como o leilão e a adjudicação"(fl. 88,e-STJ). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente de parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra (isto é, se inexiste penhora, a suspensão do feito obsta a realização posterior de medidas constritivas, ao menos enquanto o parcelamento estiver vigendo; de outro lado, medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, por inadimplência). 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1701820 / SP, Recurso Especial 2017/0216785-5, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 28/11/2017, Publicação/Fonte: DJe 19/12/2017) (g.n.) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a despeito de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo, por não extinguir a obrigação. 2. Agravo Interno da contribuinte desprovido.” (AgInt no AREsp 1040778 / SP, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2017/0003292-0. Relator(a) Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento: 27/06/2017, Publicação/Fonte: DJe 02/08/2017) Assim, ao menos por ora, deve ser mantida a verba depositada em juízo, até que seja analisada, pelo Colegiado, a alegação de impenhorabilidade suscitada pela agravante, assim como o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Deste toar, tenho que os elementos dos autos sejam suficientes para determinar apenas que o valor bloqueado não seja levantado por qualquer das partes, uma vez que a matéria deve ser melhor analisada pelo colegiado, devendo ele permanecer à disposição do Juízo, não sendo desbloqueado até o julgamento de mérito do presente. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao recurso, apenas para determinar que, mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em conta da ora agravante, não sejam eles liberados, até decisão colegiada. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator